Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700879-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência pela qual o agravante pretende que sejam suspensos os descontos efetuados pelo agravado Banco do Brasil S.A. em sua conta salário, para pagamento de mútuo do tipo Crédito Direto ao Consumidor - CDC. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso. Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. pelo não provimento. Embora intimada, a agravada Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli não se manifestou. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0715764-44.2022.8.70.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela provisória, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator